Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708551-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA, ALUIZIO JOAQUIM, ANDERSON MACHADO PORTUGAL, ANTONIO CLAUDIO MARUM, ARMANDO CAVALCANTI BELOTA, JOAO PEREIRA BORGES, JOSE SERGIO MOREIRA, MARIO SERGIO PEREIRA DAS NEVES, ORCINO POUBEL TEIXEIRA, PIERRE DE LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por Alexandre de Oliveira Bezerra e Outros, em que o d. juízo a quo homologou os cálculos da Contadoria Judicial, determinando a intimação da parte credora para trazer planilha individualizada do crédito (ID 24290338). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que interpôs agravo de instrumento pendente de julgamento – processo no 0749891-79.2020.8.07.0000 contra a decisão que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de perícia contábil. Aduz que em razão da ausência de efeito suspensivo, houve o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor remanescente. Reitera a ocorrência de excesso de execução, porquanto os juros moratórios não podem exceder 0,5% ao mês; o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser a data da citação no cumprimento de sentença; a atualização monetária deve se dar pelos índices de poupança; deve ser aplicado o índice de 10,14% para o mês de fevereiro/1989; descabe a incidência de multa e honorários de 10% ante a garantia do juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, acolhendo-se os apontamentos do agravante, refutando-se o cálculo homologado, declarando-se a inexistência de valor remanescente, ainda, a nulidade da decisão agravada, tendo em vista a existência de recurso pendente de julgamento. Preparo regular (ID 24290333 e ID 24290334). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Analisando-se os autos do agravo de instrumento outrora interposto pelo agravante (processo no 0749891-79.2020.8.07.0000), observa-se que todas as teses acerca do alegado excesso de execução foram apreciadas no referido recurso pela eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, que, não vislumbrando a probabilidade do direito alegado, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID 21653328 do AI 0749891-79.2020.8.07.0000). Neste ambiente, vale ressaltar que o sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Considerando que o agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não se mostra possível a interposição de novo recurso, versando sobre as mesmas teses de excesso de execução, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Sendo assim, o exame do presente recurso está adstrito à possibilidade ou não de prosseguimento do feito enquanto não julgado o agravo de instrumento no 0749891-79.2020.8.07.0000. Passo ao exame da liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, preliminarmente, a prescrição do crédito; a necessidade de sobrestamento do feito e a ilegitimidade ativa dos exequentes que não comprovaram a filiação ao IDEC. No mérito, sustentou a ocorrência de excesso de execução em razão da incidência dos expurgos posteriores e dos juros remuneratórios; dos juros moratórios a partir da citação; da não aplicação do IRP na correção monetária. Defendeu, ainda, a necessidade de liquidação prévia (ID 83103570). A decisão de ID 75759725 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, valendo transcrever sua parte dispositiva: Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e INDEFIRO o pedido de realização de perícia contábil, haja vista que os cálculos necessários para a fixação do valor do débito podem ser realizados pelas próprias partes, podendo ser submetidos à Contadoria Judicial para conferência, caso necessário. Condeno o executado na multa do art. 523, §1o, do NCPC, e a pagar honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença ora fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico, no valor ainda a ser apurado nos autos. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para elaborar os cálculos em consonância com os parâmetros ora fixados, isto é, com a inclusão dos expurgos posteriores, a exclusão de juros remuneratórios, os juros de mora a partir da citação na ação civil pública, inclusão de multa processual e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico e correção monetária pelo INPC, atualizados até a data do depósito de ID 70261797 (11/08/2020), devendo indicar, se for o caso a existência de saldo remanescente do débito. Com os cálculos, intimem as partes para se manifestarem no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão. Consoante relatado, essa decisão fora objeto do agravo de instrumento no 0749891-79.2020.8.07.0000, cujo efeito suspensivo restou indeferido, estando, atualmente, pautado para julgamento. Sendo assim, indeferido o efeito suspensivo, nada obstava o prosseguimento do feito. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. MATÉRIA SUSCITADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXEQUENDO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. REVISÃO COLEGIADA. NECESSÁRIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. 1. Inviável o conhecimento da apelação quanto às questões já expostas em anterior agravo de instrumento, em razão da manifesta preclusão. 2. Não tendo havido concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo devedor em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 995 e parágrafo único, do CPC, não há qualquer impedimento para o prosseguimento do feito originário. (...) 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1291920, 07047047920198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Aliás, a paralisação de processo executivo para se aguardar o julgamento do referido agravo de instrumento, a par de não encontrar amparo legal, contraria o princípio da utilidade da execução. Nesse cenário, o feito prosseguiu com a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Elaborados os cálculos, o agravante assim se manifestou (ID 83103570 dos autos de origem): BANCO DO BRASIL S.A., por seu advogado que esta subscreve, nos autos da demanda em epígrafe, em lhe move com ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, DISCORDAR dos cálculos apresentados pela contadoria. Inicialmente, é importante ressaltar que os cálculos apresentados pela contadoria estão incorretos, exemplo a aplicação equivocada (que favorece a parte Exequente) de juros. Requer seja enviado os autos novamente para contadoria para elaboração dos cálculos corretos, observando o depósito já efetuado nos autos para que não haja enriquecimento ilícito da parte Exequente. Como visto, o agravante se limitou em dizer que os juros estariam incorretos e que deveria ser observado o depósito efetuado. Ocorre que, examinando-se a planilha de ID 80779994 dos autos de origem, constata-se que houve a dedução do pagamento realizado. No que tange aos juros (0,5% desde 08/06/1993 (citação) até 10/01/2003; após 1%), observa-se que foram aplicados em consonância com o ordenamento civil (artigo 1.062 do Código Civil de 1916 e artigo 406 do atual Código Civil). A propósito, confira-se: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO 'PLANO VERÃO'. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. JUROS DE MORA. LIMITES OBJETIVOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. RATIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AGREGADOS AO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS. PRETENSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Elucidadas as questões atinentes ao termo inicial de incidência dos juros de mora e à inclusão de expurgos inflacionários posteriores no crédito exequendo, aperfeiçoada a preclusão do provimento que as resolvera no curso do executivo, as matérias são impassíveis de serem renovadas, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 4. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha e com os parâmetros definidos no curso do executivo, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 5. Tratando-se de obrigação germinada ainda sob a égide da anterior codificação civil, os juros de mora agregáveis ao débito devem ser mensurados segundo a taxa nela alinhada (0,5% a.m.), e, na sequência, entrando a viger a nova codificação, os acessórios devem ser computados segundo a nova taxa estabelecida (CC, art. 406, 1% a.m.), ensejando que as contas de liquidação elaboradas segundo esses parâmetros devem ser reputados lídimas, tornando-se infensas a impugnações. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1278378, 07150981720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, Corte Superior de Justiça pacificou, na ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora